Tribunal: STF
Processo: Rcl 92372
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Reclamação empregada como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que o Tribunal de origem incorreu em violação ao RE 883.642 (tema 823 da repercussão geral) ao extinguir a ação ao argumento de que a autora não constava na lista de substituídos.

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e o uso da reclamação como sucedâneo recursal.

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à necessidade de interposição de recursos excepcionais para fins de atendimento do requisito do esgotamento das instâncias.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da fungibilidade e no art. 1.024, § 3º, do CPC, tem convertido embargos de declaração em agravo regimental quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática.

    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.

    7. No caso dos autos, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual negou provimento à apelação. Nas razões recursais a parte aponta a existência de recursos especiais pendentes de apreciação, o que, conforme assentado, não supre o requisito do esgotamento das instâncias, porquanto ausentes o recurso extraordinário e o correspondente agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

    8. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.